Tribunal: STF
Processo: ARE 1468061
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA-TIPO APLICADA NO CASO CONCRETO EM CONFORMIDADE COM AS BALIZAS DO ARTIGO 49 DO CÓDIGO PENAL. SUSCITADA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO DISPOSITIVO LEGAL FRENTE À APLICAÇÃO DA PRIVILEGIADORA DO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006. INSUBSISTÊNCIA. COMINAÇÃO PREVISTA NA LEI ESPECIAL. APLICAÇÃO COGENTE. PRECEITO SECUNDÁRIO ORIUNDO DE QUESTÃO POLÍTICA CRIMINAL, QUE NÃO AFRONTA NENHUM PRECEITO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. FIXAÇÃO, ADEMAIS, PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO INVIÁVEL. AINDA, SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU QUE PODERÁ SER DEMONSTRADA NA FASE DE EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(doc. eletrônico 14, p. 1).



      Os embargos de declaração que se seguiram não foram conhecidos e está assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA DO ACÓRDÃO EM NÃO SE MANIFESTAR, DE OFÍCIO, SOBRE A NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECONHECIDAMENTE NÃO ABORDADAS NA PEÇA RECURSAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE TESE NÃO DEBATIDA NAS PEÇAS RECURSAIS, EM ALUSÃO AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM . OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL QUE POSSUI O INTUITO JUSTAMENTE DA NÃO PERSECUÇÃO. FEITO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (doc. eletrônico 18)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que, 



    “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que 



    “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, adiro a tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.



    No caso em exame, o pedido do acordo foi solicitado somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau, em momento processual inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator